Tribunal: STF
Processo: ARE 1483399
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPULSIONAMENTO ELEITORAL IRREGULAR. MULTA APLICADA CONFORME ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/1997. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, E AO ART 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 5º, XXXV, e ao art. 93, IX, da CF/88.



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.